Tribunal: TJDFT
Processo: 0750927-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750927-83.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: GIOVANI PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais no 0709336-84.2025.8.07.0019, proposta por Giovani Pereira dos Santos em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254886940 dos autos originários), o Juízo de primeiro grau concedeu tutela provisória requerida pelo agravado, determinando a suspensão imediata dos descontos mensais em folha relativos ao contrato de seguro firmado com o agravante, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido. Na oportunidade, reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, reputando necessária a intervenção judicial para resguardar o consumidor contra cobranças tidas por indevidas e garantir a efetividade da ordem mediante imposição de astreintes. Em suas razões de recorrer (ID 78559172), o agravante sustenta que a decisão impugnada, ao determinar a suspensão das cláusulas contratuais e dos descontos mensais previamente ajustados, afronta o princípio do contraditório e impõe medida de caráter irreversível, pois a interrupção do contrato de seguro acarreta cancelamento definitivo e perda da cobertura. Levanta a possibilidade de negativa de cobertura em caso de sinistro, e aduz que a ordem judicial não observa a proporcionalidade, considerando o valor ínfimo do desconto e a fixação de multa diária excessiva, sem teto. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na regularidade da contratação, formalizada com anuência do consumidor, assinatura eletrônica e biometria facial, além da legalidade do desconto. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da irreversibilidade da suspensão, que implica cancelamento da apólice e perda da cobertura securitária. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a suspensão dos descontos e limitando a multa cominatória. A parte agravante não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, tampouco fora concedido o benefício da justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau. Por meio da decisão de ID 78650066, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O preparo recursal foi recolhido em dobro, consoante se extrai do comprovante de ID 78866641. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O agravante sustenta que a suspensão dos descontos configura medida irreversível, vedada pelo art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pois a interrupção dos pagamentos acarretaria o cancelamento definitivo da apólice e a consequente perda da cobertura securitária. Embora o argumento seja juridicamente relevante, sobreleva-se considerar que a jurisprudência tem ponderado os interesses contrapostos, conferindo especial proteção ao consumidor e à natureza alimentar da verba atingida. Em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, devem ser ponderados a probabilidade do direito e o risco de dano. No caso, a verossimilhança da alegação de cobrança indevida, somada ao impacto dos descontos sobre a subsistência do agravado, constitui indicativo robusto para a manutenção da medida. A petição inicial (ID 254098252, na origem) descreve detalhadamente a fraude perpetrada, indicando a contratação não reconhecida de adiantamentos de 13o salário e seguro, bem como descontos incidentes sobre benefício previdenciário. Como narrado, infere-se que até mesmo a FEBRABAN já alertou aos bancos quanto à vulnerabilidade que fora aproveitada identicamente no caso dos autos - de celebração de contratos apenas com exigência de selfie do consumidor (ID 254098252, na origem, pág. 2 e 3/31). O histórico de empréstimos consignados (ID 254098268, dos autos de referência) confirma a existência de contrato ativo no valor de R$ 3.445,38 (três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos) enquanto o documento de IDs 254098260 e 254098263, na origem) evidencia a reclamação formalizada junto ao PROCON. Tais elementos reforçam a plausibilidade da tese de cobrança indevida e demonstram que os descontos atingem verba alimentar, circunstância que sobreleva o perigo de dano concreto e imediato. Esta e. Corte, em hipóteses análogas, tem relativizado o argumento da irreversibilidade, reconhecendo que o direito do consumidor de questionar a contratação e, eventualmente, rescindi-la não pode ser obstado pela continuidade de cobranças que comprometem sua sobrevivência. Por conseguinte, o perigo de dano ao consumidor revela-se mais imediato e concreto do que o risco de cancelamento da apólice, que se apresenta como consequência administrativa da suspensão dos pagamentos. A corroborar o entendimento, é o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXISTÊNCIA E VALIDADE DA AVENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTRACHEQUE. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O conjunto probatório coligido aos autos revela a existência de inequívoca manifestação de vontade da agravante, no sentido de encerrar a relação securitária, com a qual alega não ter anuído. Portanto, para além da controvérsia em torno da efetiva celebração da avença, surge indubitável que, seja pela vontade da consumidora, seja pela declaração de nulidade ou inexistência do instrumento, o contrato será rescindido. 2. Independentemente do fundamento adotado, não se discute o direito potestativo da demandante, oriundo da própria conformação da relação jurídica em tela, de rescindir o negócio jurídico, arcando com as conseqüências advindas dessa decisão, sobretudo a perda das garantias previstas em apólice, caso existente. 3. O desconto incide sobre remuneração destinada ao próprio sustento da agravante e de sua família, o que evidencia a necessidade de suspensão imediata de qualquer desconto realizado sem anuência ou concordância da consumidora. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07171326720178070000 DF 0717132-67.2017.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2018, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, a insurgência contra a fixação diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) sem teto máximo, de mesma sorte, encontra respaldo jurisprudencial. As astreintes constituem instrumento de coerção destinado a assegurar a efetividade da ordem judicial, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a aferição da exorbitância não se limita à comparação com a obrigação principal, devendo considerar a recalcitrância do devedor. A manutenção de valores elevados, quando decorrentes da resistência injustificada, é admitida, mas também se reconhece, em caráter excepcional, a possibilidade de fixação de limite máximo para impedir descompasso entre a penalidade e a obrigação. Nesse panorama, é o seguinte precedente: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia. 6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1.284.000,00. 8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2.000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir. 10- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Esta e. Corte segue essa orientação, admitindo a estipulação de teto como medida excepcional, sem prejuízo da revisão posterior do montante, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROVIMENTO 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. A fixação de limite máximo para a cobrança da multa cominatória é medida excepcional, sobretudo se estabelecido como teto o valor da obrigação principal, porquanto poderá, em grande parte dos casos, enfraquecer o caráter coercitivo da medida, haja vista que a recalcitrância poderá ser mais vantajosa para o devedor que o próprio cumprimento da obrigação. 3. A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida. 4. Eventual exorbitância do valor poderá ser revista posteriormente pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que arbitra astreinte não faz coisa julgada material. 5. No presente caso, não há elementos que justifiquem a fixação de um teto para a multa cominatória arbitrada. Outrossim, o valor da obrigação principal é ínfimo, se considerada a capacidade econômica da instituição financeira devedora, de modo que a limitação do montante da multa ao valor da obrigação principal prejudicará o caráter inibitório da medida, porquanto a recalcitrância poderá ser mais lucrativa para o agravante que o cumprimento da obrigação. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07309357820218070000 DF 0730935-78.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais, se mostra razoável e proporcional, especialmente ao se considerar a capacidade econômica do agravante, uma instituição financeira para a qual valores inexpressivos não teriam qualquer efeito coercitivo. A finalidade das astreintes não é indenizatória, mas sim inibitória: compelir o devedor a cumprir a determinação judicial. Portanto, o foco da análise deve recair sobre a aptidão do valor diário para desestimular o descumprimento, e não sobre um hipotético valor final, uma vez que sinalizaria ao devedor o "custo máximo" da desobediência, permitindo que a instituição financeira faça uma análise meramente econômica e conclua que descumprir a ordem judicial é mais vantajoso ou "lucrativo" do que cumpri-la. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROVIMENTO 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. A fixação de limite máximo para a cobrança da multa cominatória é medida excepcional, sobretudo se estabelecido como teto o valor da obrigação principal, porquanto poderá, em grande parte dos casos, enfraquecer o caráter coercitivo da medida, haja vista que a recalcitrância poderá ser mais vantajosa para o devedor que o próprio cumprimento da obrigação. 3. A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida. 4. Eventual exorbitância do valor poderá ser revista posteriormente pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que arbitra astreinte não faz coisa julgada material. 5. No presente caso, não há elementos que justifiquem a fixação de um teto para a multa cominatória arbitrada. Outrossim, o valor da obrigação principal é ínfimo, se considerada a capacidade econômica da instituição financeira devedora, de modo que a limitação do montante da multa ao valor da obrigação principal prejudicará o caráter inibitório da medida, porquanto a recalcitrância poderá ser mais lucrativa para o agravante que o cumprimento da obrigação. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07309357820218070000 DF 0730935-78 .2021.8.07.0000, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, a ausência de um teto inicial não implica risco de enriquecimento sem causa, pois o próprio ordenamento jurídico já prevê o remédio para eventuais excessos. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Essa análise, contudo, deve ser feita a posteriori, com base no comportamento concreto da parte e no montante efetivamente acumulado, e não por meio de uma limitação prévia que pode servir de incentivo ao descumprimento. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano de difícil reparação, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025 às 18:49:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.